Tribunal: STF
Processo: RE 188945
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
Recurso extraordinário. Funcionário público. Reajuste. 2. URP - fevereiro de 1989 (26,05%). Na ADIN 694, o Plenário teve como indevido o reajuste relativo à URP de fevereiro de 1989, revogada pela Lei nº 7730, de 31.01.1989. Inocorrência de violação a direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5º, XXXVI e XV). 3. URP - abril e maio de 1988 - (16,19%). O STF, por seu plenário, no julgamento do RE 146.749 - DF, decidiu que os servidores fazem jus, no caso, tão-só, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, "caput", do Decreto-lei nº 2425/1988, afastada pelo Plenário. Aplicação do sistema do art. 8º, § 1º, do Decreto-lei nº 2335/1987.4. Quanto à URP de fevereiro de 1989, o recurso é conhecido e provido, para julgar-se improcedente a ação. Relativamente à URP - abril e maio de 1988 - o recurso é conhecido e parcialmente provido, nos termos supra.